Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALDO ATINENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADIANTAMENTO DE 13o SALÁRIO. PENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
Ainda que a verba que irá saldar o contrato de mútuo intitulado adiantamento de 13o salário caracterize-se como verba salarial (gratificação natalina) e, portanto, seja impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o saldo existente em conta bancária decorrente da realização do empréstimo (antecipação) não se reveste da mesma garantia de impenhorabilidade. Precedentes do TJDFT.
Agravo de Instrumento desprovido.